Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para pagamento do débito, no prazo de 15 dias. Inteligência dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil.
2. O prazo para pagamento do débito, oferta de impugnação e tampouco alegação de nulidade não é restituído para a parte demandada que comparece espontaneamente aos autos.
3. Recurso conhecido e provido.